Tribunal: TJDFT
Processo: 0725080-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725080-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANNA MATISSE LAVOR FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo i. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 0700691-73.2025.8.07.0018 ajuizado por DULCE MARIA CONCEICAO DOS SANTOS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, na qual assim decidiu (ID 232602590 da origem): “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva deflagrado por ANNA MATISSE LAVOR FERREIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, no qual a parte exequente requer seja o executado compelido ao pagamento da quantia de R$ 6.184,37, relativo ao adicional de insalubridade em grau máximo (20% sobre o vencimento básico), no período dos afastamentos indicados na petição inicial, com a devida atualização monetária. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação, ocasião em que alegou prescrição quanto às parcelas cinco anos antes do ajuizamento desta ação, excesso de execução, sob a alegação de que há valor pendente para pagamento que não deveria, portanto, ter sido incluído na inicial, pela utilização equivocada dos valores históricos, da incorreção do percentual devido a título de adicional de insalubridade e da adoção de índice de atualização monetária diverso daquele contido no título judicial exequendo. A parte exequente apresentou réplica, oportunidade em que reiterou os termos da exordial. Analiso. De início, esclareço que o presente cumprimento individual de sentença coletiva é o oriundo do processo originário no 0041439-77.2014.8.07.0018, que tramitou perante o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal tendo como autor o Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal e como réu o Distrito Federal buscando a condenação do ente público ao pagamento integral do adicional de insalubridade, corrigido, durante os períodos de afastamento legais relativos aos últimos cinco anos que antecederam ao ajuizamento daquela demanda, ocorrido em 20/10/2014, para todos os enfermeiros. Sentença julgou improcedente os pedidos. Recurso de apelação conhecido e não provido, sentença mantida. Embargos de declaração conhecido e parcialmente Recurso especial inadmitido. Agravo em recurso especial conhecido parcialmente e nessa extensão negado provimento. Agravo interno conhecido para em juízo de retratação anular o acórdão proferido no âmbito dos embargos de declaração, determinando ao Tribunal a quo um novo julgamento do recurso enfrentando o ponto tido por omisso. Transitou em julgado em 26/06/2018. Novamente apreciados os embargos de declaração opostos em relação ao acórdão que julgou apelação foi proferido novo acórdão conhecendo e dando provimento ao recurso para esclarecer que o adicional de insalubridade deve ser pago nos períodos de afastamentos previstos no artigo 165 da Lei Complementar 840/2011 sem restrições, bem como para fixar que o índice de correção a ser aplicado deve ser o IPCA-E, desde o vencimento da cada pagamento, e os juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a citação, tendo transitado em julgado em 03/09/2020. DA PRESCRIÇÃO O Distrito Federal pugna ainda, pela declaração da prescrição das parcelas referentes ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação ordinária. O processo Originário no 0041439-77.2014.8.07.0018, tramitou perante o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal tendo como autor o Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal e como réu o Distrito Federal buscando que o ente público pagasse integralmente o adicional de insalubridade, corrigido, aos enfermeiros durante os períodos de afastamento legais relativos aos últimos cinco anos que antecederam ao ajuizamento daquela demanda, ocorrido em 20/10/2014 e assim foi reconhecido. Portanto, só podem ser cobradas na fase de cumprimento de sentença diferenças existentes de 20/10/2009 para frente. Assim, caso tenha sido cobrado algum valor anterior a esta data, encontra-se prescrito. Não havendo valores anteriores a esta data, não há que se falar em prescrição. DOS CÁLCULOS Lado outro, assento que os parâmetros de atualização do débito são aqueles indicados no título judicial (IPCA-E, desde o vencimento de cada pagamento, e os juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a citação). A partir de dezembro de 2021, sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Há de ser dito ainda neste ponto, que o DF fez alegação genérica sobre a aplicação dos índices pela exequente, sem qualquer comprovação. Assim, nos termos da legislação processual civil vigente, indefiro a impugnação neste ponto. Quanto à aplicação da Taxa Selic, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo realizada pela Contadoria está de acordo com a EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada), de modo que firmo o meu convencimento de que o pedido contém mera pretensão de reexame do julgado, motivo pelo qual rejeito. Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. Assim, eventual irresignação deve ser manejada por recurso próprio. Ademais, o DF não comprovou também qualquer valor excessivo em decorrência da aplicação da Taxa Selic. Desse modo, indefiro a impugnação apresentada. Ato contínuo, homologo o valor constante da inicial, qual seja: R$ 6.184,37 (seis mil, cento e oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos). Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados: 1) 1 (uma) RPV em nome de ANNA MATISSE LAVOR FERREIRA - CPF: 811.869.913-72, devidamente representado por ESPÍRITO SANTO E FALCO ADVOCACIA, CNPJ n. 45.055.557/0001-68, no montante de R$ 6.184,37 (seis mil, cento e oitenta e quatro reais e trinta e set e centavos), relativo ao crédito principal e ao reembolso das custas processuais. Do crédito principal haverá o decote correspondente a 15% do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato de ID 223963360, os quais serão pagos ao advogado acima mencionado; 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome de ESPÍRITO SANTO E FALCO ADVOCACIA, CNPJ n. 45.055.557/0001-68, no montante de R$ 618,43 (seiscentos e dezoito reais e quarenta e três centavos), referente aos honorários de sucumbência. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019) Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Após o pagamento do RPV, arquivem-se provisoriamente os autos para aguardar o pagamento do(s) precatório(s). Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se.” Embargos de declaração assim decidido (ID 235746220 da origem): “Vistos, etc. Conheço, mas não acolho os embargos declaratórios opostos pelo DF. Isso porque quanto à aplicação do IPCA-e e da Taxa Selic, já houve a manifestação e o devido afastamento dessas teses. Quanto ao excesso de execução decorrente de pagamento de valores referentes ao ano de 2017, não há o que se afastar. A tese é vazia. Registra-se que o DF mencionou: “(...) consta nos assentamentos funcionais da servidora (CADHIS88) o registro quanto ao aguardo de disponibilidade orçamentária para lançamento de valores correspondentes ao exercício de 2017, cuja comprovação também está anexada aos autos 164193248”. Ora, o executado opõe embargos para analisar o quê? Não há prova de pagamento, apenas expectativa. Pois bem, a decisão segue inteiramente mantida e o executado, nesse contexto, organize-se e cancele o futuro pagamento administrativo. Intimem-se.” Inconformado, o demandado recorre. Em síntese, o Agravante sustenta que a aplicação da taxa SELIC nos moldes determinados pelo juízo a quo viola dispositivos legais e constitucionais, uma vez que estaria resultando em uma capitalização de juros (anatocismo), o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Alega, ainda, que a decisão contraria o entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Defende que o artigo 22, §1o, da Resolução n. 303/CNJ deve ser submetido ao crivo da sua inconstitucionalidade e que a Taxa SELIC deveria ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC n. 113/21, sendo posteriormente somada aos juros fixados até tal data. Ao final, requer “Liminarmente, imediata suspensão da ordem de pagamento dos requisitórios sobre valores controvertidos, com comunicação às partes e ao douto Juízo da causa (CPC, 1.019, I e II);” Isento o recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida, no caso, a expedição de requisitórios, à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos à preclusão. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator